Tribunal: TJSP
Processo: 1027356-63.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário para Financiamento de Veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor.
Capitalização de juros permitida. A previsão expressa de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para a legalidade da cobrança (Tema Repetitivo no 247 e Súmulas 539 e 541 do c. STJ), como ocorre no caso. Consumidor não se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário para Financiamento de Veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor.
Capitalização de juros permitida. A previsão expressa de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para a legalidade da cobrança (Tema Repetitivo no 247 e Súmulas 539 e 541 do c. STJ), como ocorre no caso. Consumidor não se desincumbiu do ônus de provar que os juros cobrados estavam acima da média do mercado à época, de acordo com o RESP no 1.061.530.
Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança nos contratos posteriores a vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007 (Tema Repetitivo 620 e Súmula 566 do STJ). Ausência de indícios de prévio relacionamento entre as partes. Autor não demonstrou que o valor, que é inferior ao da parcela mensal, se revela excessivamente oneroso.
Ônus da sucumbência. Correta fixação. Autor sucumbente na integralidade dos pedidos principais. Aplicação da regra prevista no art. 85, 'caput', do CPC. Sentença ratificada (RITJSP, art. 252). Honorários advocatícios majorados (CPC, art. 85, § 11). RECURSO NÃO PROVIDO.